Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUSAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AOS RÉUS NÃO CONDENADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO FORA DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se o interesse recursal nasce da sucumbência ou de algum prejuízo, seja material ou processual, proveniente da decisão judicial, no caso em apreço, é possível concluir, sem qualquer possibilidade de tergiversação, que isso não aconteceu, quanto aos réus que não foram condenados na sentença. Recurso conhecido em parte.

2. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.

3. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo.

4. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia.

5. Com relação à veiculação de matéria jornalística e a ofensa a direitos da personalidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a imprensa tem três deveres, a saber: (i) dever geral de cuidado; (ii) dever de pertinência e (iii) dever de veracidade (REsp 1.382.680/SC, DJe 22/11/2013; REsp 1594865/RJ, DJe 18/08/2017).

6. No caso, a veiculação de matéria jornalística excedeu os limites do direito de informação ou de liberdade de expressão e causou danos morais.

7. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal que confira um alento à lesão experimentada, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Indenização arbitrada, conforme a razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.